Tribunal: TJMT
Processo: 1004865-32.2020.8.11.0013
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004865-32.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AFONSO MINERACAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.343.942/0002-00 (EMBARGADO), FLAVIO AUGUSTO DUMONT PRADO - CPF: 001.317.436-35 (ADVOGADO), AFONSO MINERACAO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.343.942/0001-11 (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), GABRIEL PIVATTO DOS SANTOS - CPF: 727.712.831-15 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE NASSAR - CPF: 032.980.799-44 (ADVOGADO), VITORIA PORTES CERON - CPF: 103.667.889-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INEXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO - ART. 85, § 5o DO CPC -
“REFORMATIO IN PEJUS”
E DECISÃO
“EXTRA PETITA”
- INOCORRÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - R
EDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SUFICIENTEMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS.

1.
Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, nada obsta a adequação
“ex officio”
da verba honorária sucumbencial em sede recursal, para que se obedeça ao escalonamento na forma do art. 85, § 5o, do CPC e sua majoração pela mesma sistemática, não havendo que se falar em decisão
“extra petita”
e/ou
“
reformatio in pejus”
.

3. Se o Tribunal emitiu pronunciamento fundamentado,
embora contrário à pretensão do ora Embargante
, tal fato,
por si só, não o autoriza a manejar novos Aclaratórios visando a modificação do
“decisum”
, quando resta patente que, ao demonstrar o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

ao argumento de que no Acórdão dos Embargos de Declaração anteriores, manejados pelo Embargado, consta vício de omissão a ensejar o reparo por este Sodalício (id. 172652158).

Em suas razões o Embargante aduz que o Acórdão anterior foi omisso, sob o argumento de que os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso visavam apenas afastar o erro material relacionado à condenação ao pagamento de despesas processuais, o que foi corretamente acolhido pelo Acórdão anterior.

Entretanto, alega ter havido a revisão integral do Acórdão quanto ao escalonamento da verba honorária de tal forma que foi majorada, nos termos do art. 85, § 5o, do CPC, o que viola a vedação da
reformatio in pejus
e decisão
extra petita
, haja vista que o Embargante somente pretendia o afastamento da condenação em despesas processuais, sendo concedida prestação diversa da sua pretensão.

Aduz que se se o Acórdão recorrido unicamente pelo Estado de Mato Grosso fixou os honorários de forma simples, não há que se falar em ajuste de ofício, se não houve provocação da parte contrária nesse sentido, haja vista que a questão já estava decidida, restando, portanto, preclusa a discussão para a parte inerte e que a piora, de ofício, na situação do Ente Público afronta diretamente a supremacia do interesse público sobre o privado.

Prequestiona o art. 85, §§2o, 3o, 5o e 11o, o art. 489, §1o, o art. 495 e o art. 1.022, inciso II e parágrafo único, incisos I e II, todos do CPC.

Por fim, pede o provimento dos Embargos, sendo a eles aplicados efeitos infringentes, para sanar a omissão existente e reconhecer a nulidade da parcela do Acórdão recorrido que escalonou a verba honorária com fundamento no art. 85, §5o, do CPC, posto que a questão não foi objeto de recurso pelo Estado e, tampouco, da parte contrária, para a qual precluiu o direito para tanto.

O Embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos Aclaratórios, na medida em que o Acórdão fundamentou o ajuste da majoração da verba sucumbencial, sendo inadmissível rediscussão da matéria (id. 173783163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração de Embargos de Declaração foram opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo ver sanada a omissão que aponta existente no que diz respeito à
majoração da verba honorária.

De plano, concluo que
não assiste
razão ao Estado/Embargante
, não havendo que se falar em omissão no Acórdão recorrido ou qualquer das hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).

Além disso, não há se falar que tenha ocorrido
reformatio in pejus
ou decisão
extra petita
, como sustentado pelo Embargante.

Fazendo uma breve retrospectiva das decisões anteriores, foi observado que a sentença proferida havia condenado o Estado ao
“
pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor equivalente a 8% (oito por cento) do proveito econômico obtido (valor do débito), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c §3o, inciso II, do CPC, reduzindo-se o montante pela metade, na forma do §4o do art. 90 do mesmo”
. (id. 104428039).

Todavia, em sede de Aclaratórios, ainda na origem, foi observada a regra prevista no § 5o, do art. 85 do CPC, passando a constar a condenação da seguinte forma:

“CONDENO o embargado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
observando-se o §5o do art. 85 do CPC
, ou seja,
fixo o percentual no patamar mínimo previsto nos incisos I e II do §3o do dispositivo legal retrocitado
, sobre o proveito econômico obtido (valor do débito),
reduzindo-se o montante pela metade
, na forma do §4o do art. 90 do mesmo
‘codex’
(...)”
.
(id. 104426052)

Por essa razão, os primeiros Aclaratórios neste Tribunal, ao invés de acolhidos em parte, deveriam ter sido acolhidos para observar o correto escalonamento, em especial no que concerne à majoração da verba honorária na forma do art. 85, § 11, do CPC, diante do não provimento do Apelo interposto pelo Estado.

Ocorre que, no caso versando, a majoração se deu em 1%, majorando de 8% para 9%. Com isso a decisão foi equivocada, primeiro porque não observou que a fixação da verba já havia sido sanada em sede de Aclaratórios (ainda na origem), conforme acima mencionado e, segundo, porque a majoração da verba em grau recursal deveria obedecer a mesma sistemática do escalonamento (10% a 20%) até o limite de 200 salários mínimos e, no que exceder, nas faixas subsequentes.

Conforme já explicitado no Acórdão recorrido, reafirmo o entendimento anterior,
no sentido de que a questão da verba honorária sucumbencial trata-se de
matéria de ordem pública
, de modo que é possível a mera adequação em sede recursal para que passe a constar do julgado a majoração que, por um lapso, deixou de observar o escalonamento já antes definido.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇAO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI. APELO NOBRE PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO EM RELAÇÃO À

FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 DIAS PREVISTA NO ART. 1.023, CAPUT, DO NCPC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
PRECEDENTES DESTA CORTE. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE
. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

HONORÁRIOS FIXADOS DE OFÍCIO
. (...) 2. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023, caput, do NCPC. 3.
Quando devida a verba honorária sucumbencial e o acórdão deixar de aplicá-la, poderá o Colegiado, mesmo não conhecendo do recurso, arbitrá-la ex officio por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta reformatio in pejus. Precedentes
.
(...) 5.
Embargos de declaração não conhecidos, com fixação, de ofício, da verba honorária sucumbencial
”. (STJ - EDcl na PET no REsp: 1709034 SP 2015/0067172-0, Relator: Min.
Moura Ribeiro
, j. em 22/02/2022, Terceira Turma, publicação: DJe 24/02/2022) (g.n.)

Dessarte, a devida observância da majoração da verba honorária e a
sua correção de ofício
não configura
“
reformatio

in pejus
”
e/ou decisão
“extra petita”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DE OFÍCIO - VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO
.
Os consectários legais da condenação principal, nos quais se incluem as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, são matéria de ordem pública e a sua fixação pelo sentenciante não configura julgamento extra petita
.”
(TJMG - AC: 10000191029727001 MG, Rel.
Mônica Libânio
, julgamento: 14/10/0019, publicação: 16/10/2019) (g.n.)

Diante desse quadro, mantenho o que foi ajustado no Acórdão recorrido quanto à
majoração da verba honorária, observando-se o correto escalonamento
, conforme se anotou naquela oportunidade:

“
Onde se lê
:

‘Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios para 9% (nove por cento
)
do proveito econômico obtido (valor do débito), nos termos do art. 85, §2o, incisos I a IV, c/c §3o, inciso II, do CPC, reduzindo-se o montante pela metade, na forma do §4o do art. 90 do mesmo
‘codex’.’
(g.n.)

Leia-se
:

‘Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
.

Majoro os honorários advocatícios fixados em patamares mínimos da sentença em 1% (um por cento), ou seja, para 11% no inciso I e 9% no inciso II do § 3o, do art. 85, do CPC, mantendo a redução do montante pela metade (art. 90, § 4o, do CPC), tal como disposto na sentença’
.
”
(id. 170777160).

Diante desses argumentos, resta claro que a decisão embargada enfrentou os argumentos suscitados e deu solução ao caso versando sem incorrer em quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, razão pela qual não procede a alegação de omissão apontada.

O que houve, sim, foi uma decisão em sentido contrário ao pretendido pelo Embargante e os Embargos de Declaração não se revelam a via adequada para eventual reforma da decisão indesejada.

Ao proferir o Acórdão anterior este Sodalicio emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo de novos Aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer tese que lhe seja favorável.

Logo, conforme entendimento consolidado do STJ, não há que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2
. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.
3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma. DJe 20/09/2019) (g.n.)

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo Órgão Julgador e que a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material, suscetíveis de serem afastados, estejam contidos entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (TJMT. ED 0056787-89.2013.8.11.0041. Relator
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 22/11/2021; g.n.)
.

Quanto ao almejado
pré-questionamento
, concluo que, nos termos do art. 1.025 do CPC, faz-se dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo o Acordão recorrido quanto à
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme os parâmetros estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023